Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705716-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLESSIA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cléssia Nunes da Silva contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais (proc. no 0700416-57.2025.8.07.0008), indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 223141727). 2. Nas razões de ID no 68879954, a agravante, em suma, reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Informa que não aufere renda suficiente para arcar com as despesas processuais, pois os seus rendimentos estão comprometidos com empréstimos bancários, conforme documentos apresentados. 3. Argumenta que o parâmetro para a análise das suas condições financeiras deve considerar as despesas mensais comprovadas e o seu salário líquido. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido e a agravante foi intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 68975998). 6. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, no qual afirma, em suma, que apesar de seu salário bruto ser alto, sua renda líquida aproximada é de R$ 5.719,68, após descontos obrigatórios, o que compromete a sua subsistência (ID no 70087401). 7. Pede a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 70122927). 9. Na origem, em 31/03/2025, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV do CPC (autos no 0700416-57.2025.8.07.0008, ID no 230950141). 10. Cumpre decidir. 11. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (autos no 0700416-57.2025.8.07.0008) foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV do CPC (ID no 230950141). 14. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória cuja modificação se pretendia, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Prejudicado o agravo interno. DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Prejudicado o agravo interno. 16. A falta de interesse recursal conduz ao imediato trânsito em julgado. 17. Como consequência, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas no CPC, art. 1.021, § 4o. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO